Tribunal: TJBA
Processo: 8041494-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041494-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MAURICEA MAGALHAES DA SILVA PEDROSA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA APOSENTADA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça de forma integral, concedendo apenas desconto de 90% e parcelamento do saldo remanescente. A Agravante, aposentada, alega hipossuficiência e apresenta documentos que comprovam sua frágil situação econômica. A citação da parte agravada ainda não havia sido realizada, razão pela qual não houve sua intimação para apresentação de contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação da parte agravada para oferecimento de contrarrazões antes do provimento do recurso, quando ainda não realizada sua citação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A citação do agravado ainda não foi concretizada, motivo pelo qual é desnecessária a sua intimação para oferecimento de contrarrazões antes do provimento do agravo, conforme interpretação sistemática do art. 1.019, II do CPC e do art. 932, V, do mesmo diploma, em conformidade com a doutrina de Alexandre Freitas Câmara. 4 - A norma processual que prevê a prévia oitiva do agravado deve ser flexibilizada diante da ausência de citação e da inexistência de prejuízo à parte contrária, preservando os princípios da celeridade, eficiência e economia processual. 5 - O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, garante assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, direito reiterado pelo art. 98 do CPC. 6 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (art. 99, § 3º, CPC), podendo ser infirmada por elementos dos autos, o que não ocorreu no presente caso. 7 - Os documentos apresentados pela parte agravante — aposentada com rendimento mensal modesto — demonstram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de citação da parte agravada afasta a obrigatoriedade de sua intimação para contrarrazões antes do provimento do recurso. 2 - A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e, não sendo infirmada por prova em sentido contrário, justifica a concessão da gratuidade da justiça. 3 - A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando comprovada a incapacidade financeira da parte para suportar os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.019, II e 932, V. Jurisprudência relevante citada: - TJ-MG, AI nº 10000204521660001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.09.2020; - TJ-BA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; - TJ-RJ, AI nº 00116800620258190000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 22.05.2025; - TJ-BA, AI nº 8011550-98.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 22.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041494-14.2025.8.05.0000, figurando como Agravante MAURICEA MAGALHAES DA SILVA PEDROSA e como Agravado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA